Tribunal: STF
Processo: HC 223423
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial nº 2.147.843, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE EXAME DA MATÉRIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    I - A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. 



    II - A alegação de que o apelo nobre trataria de matérias de ordem pública não obriga esta Corte a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. 



    Agravo regimental não conhecido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo e de associação criminosa, previstos nos artigo 157, § 2º, I e II, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018, e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, porém, o Tribunal de origem manteve a sentença na íntegra. 



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, sem, contudo, obter êxito. Interposto agravo interno, este não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Aduz, inicialmente, que “o Tribunal ratificou a exasperação ilegal da pena do paciente em 1/4 acima do mínimo legal no crime de roubo pela presença de 1 (uma) agravante”, que “não se questiona a razão de ser do aumento praticado – da exasperação da pena em razão da existência da agravante desfavorável – mas sim o quantum empregado neste aumento, o qual, alheio de qualquer motivação idônea, não se justifica para além do patamar de 1/6 da pena mínima total [...] no caso concreto, 1 causa de exasperação da pena, esta teria o condão de elevar a pena somente em 1/6”.



    Alega, ainda, “aumento desproporcional de 1/2 na terceira fase da dosimetria do crime de associação criminosa pela presença de uma majorante”, que “o aumento nesta fase da dosimetria se deu ela presença de uma majorante identificada, e sem qualquer fundamento para a modulação da exasperação no crime de associação criminosa”, que o “aumento praticado somente ocorreu pela fundamentação concreta do motivo de exasperação em 1/2”, e que “a falta de motivação idônea não permite a aplicação da majorante em grau máximo (1/2) apenas pela presença da mesma”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o conhecimento da ação de Habeas Corpus para que: 



    1) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    2) Sejam solicitadas as informações de estilo; 



    3) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    4) Em análise do mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para reformar o acórdão do e. TRF-3, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, de forma a retificar a pena do crime de roubo e de associação criminosa, de acordo com as frações demonstradas em cada etapa da dosimetria; 



    5) Na improvável hipótese de o mandamus não ser conhecido, a ordem seja concedida de ofício, nos termos acima fundamentados; 



    6) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A Presidência deste Superior Tribunal de Justiça verificou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem para não admitir o apelo nobre, nos seguintes termos: 



    “O presente recurso foi inadmitido na origem, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 



    No bojo do agravo, observa-se que a parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial, uma vez que, limitando-se a reiterar os argumentos expendidos no apelo nobre, deixou de refutar, de forma específica, pormenorizada e fundamentada, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 



    Com cediço, não basta a parte ‘sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas’ (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).” 



    Por tal razão, foi aplicada a regra contida no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    Neste agravo regimental, o insurgente, sem rebater os argumentos da decisão agravada, se restringiu a aduzir que os aspectos concernentes à dosimetria da pena são questões de ordem pública, uma vez que podem ser reapreciados de ofício em quaisquer instâncias, além de repisar os fundamentos do apelo nobre. 



    Ocorre que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante. 



    Ressalto que cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu. 



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. [...]



    Ainda, vale destacar que a alegação de que o apelo nobre trataria de matérias de ordem pública não obriga esta Corte a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. [...]”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação da Corte Superior, porquanto “foi aplicada a regra contida no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial”, e que “cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu. Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso especial lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente